Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704560-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO PIMENTA NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANDRO PIMENTA NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0724553-38.2023.8.07.0020, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de ação proposta sob o rito comum em face da instituição financeira, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, nos seguintes termos: "b) Seja concedida, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido se abstenha de efetuar os descontos de empréstimos, parcelas de renegociação de dívidas, e quaisquer outros que incidam na conta salário/corrente de titularidade do Requerente, em valor superior a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, bem como recalcular o saldo devedor para acrescer tantas mais parcelas quanto bastem a satisfação dos débitos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo; c) Seja determinado que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Requerente pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN;" As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. No mais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 55646068), a parte autora, ora agravante, pleiteia “o deferimento da tutela de urgência pleiteada, a fim de que o agravado se abstenha de debitar os valores superiores a 30% (trinta por cento) em sua conta corrente/salário”, “bem como de inserir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária” (p. 18). Discorre que recebe R$ 5.083,43, “sendo todo o valor bloqueado pelo agravado ao ser depositado em sua conta salário, ficando sem qualquer valor para manter suas necessidades mais básicas, motivo pelo qual a revisão dos contratos”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado na natureza alimentar do salário, no princípio da razoabilidade, nos objetivos do contrato e na dignidade da pessoa humana, uma vez que 100% de sua remuneração liquida está sendo bloqueada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois está vivendo da ajuda de familiares para não passar fome, tendo em vista que a sua única fonte de renda é a sua aposentadoria (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID 55646083, p. 9). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não restou demonstrado o perigo da demora pelo aguardo da decisão definitiva neste juízo ad quem ou no juízo a quo a justificar o deferimento da medida nos moldes vindicados, porquanto, como o próprio recorrente demonstrou em suas razões e documentalmente, a situação vivenciada perdura há, no mínimo, mais de um ano (desde janeiro de 2023 – ID 55646082, p. 35). Ademais, a despeito das alegações de estar vivendo com a ajuda financeira de outrem, absolutamente nada foi juntado que corroborasse a alegada situação de penúria em que declara se encontra. Lado outro, um dos fundamentos do princípio da obrigatoriedade da teoria geral dos contratos é o de que os pactos devem ser cumpridos/respeitados (pacta sunt servanda). Isso significa que quando duas ou mais partes fazem um contrato ou acordo, elas devem seguir as obrigações estabelecidas nele. É cediço que a superação do pacta sunt servanda frente ao princípio da dignidade da pessoa humana é fator predominante no estudo da reabilitação patrimonial do superendividamento, mas tal afastamento somente deve ser feito após vasta dilação probatória e ampla discussão, em cognição exauriente. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator